Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE LINHA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CHEQUE ESPECIAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. INFORMATIVOS MENSAIS. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE CRÉDITO. RISCO DE INADIMPLÊNCIA. AVISO PRÉVIO. DISPENSA.
1. Uma vez que a Súmula 297 do emérito Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, admite-se a incidência dos comandos do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 às controvérsias instauradas entre credores e mutuários.
2. Ante a constatação de que a instituição bancária ré, em obediência aos ditames do art. 4o, § 2o, I, da Resolução 4.765/2019, elaborada pelo Banco Central do Brasil (BC), fez constar dos informativos mensais disponibilizados ao cliente o termo final do contrato de oferecimento de crédito pessoal, referente à modalidade “cheque especial”, inadmissível a reivindicação de renovação anual automática das aludidas balizas negociais.
3. A deterioração do perfil de crédito do correntista, associado ao iminente risco de inadimplência, autoriza, nos moldes encartados no art. 4o, § 3o, da Resolução 4.765/2019, elaborada pelo BC, a invocação, pelo agente financeiro, da dispensa de concessão de aviso anterior ao desfazimento do ajuste referente ao serviço de crédito direto em conta corrente.
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
5. Ausente prova da prática de ato ilícito imputável ao réu, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais.
6. Recurso não provido.